Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento e, como tal, não comporta emenda. Assim, nada a prover quanto ao pedido lançado sob o Id. 20061125. Considerando que não houve citação nos autos de origem, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora